Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL OU À MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719993-80.2018.8.07.0003, rejeitou a impugnação do segundo executado, ora agravante, ao bloqueio de valores realizado em sua conta corrente e converteu o valor bloqueado em penhora (ID 63957148).
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que destinados ao pagamento dos funcionários. Aduz que, com a proximidade do dia do pagamento, é natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações trabalhistas. Alega que o Código de Processo Civil, no art. 833, IV, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Afirma que a impenhorabilidade da conta destinada ao pagamento dos salários de funcionários é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos no vínculo empregatício. Aponta que as provas constantes nos autos permitem concluir que a conta bloqueada é a única destinada ao depósito de faturamento da empresa. Menciona a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados e sua consequente liberação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 64425618). O agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63989995). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (ID 64580235), no qual o agravante sustenta que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano estão presentes no caso, tendo em vista que a documentação juntada aos autos demonstra, por meio de prova inequívoca, a nulidade dos bloqueios realizados na conta da empresa. Aduz que o magistrado manteve a penhora de valores necessários à subsistência da empresa e ao pagamento dos funcionários. Requer a reforma da decisão agravada.
II. Questão em discussão
6. A questão controvertida se restringe a verificar se o bloqueio dos valores na conta do agravante está abrangido por uma das hipóteses de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
7. Tendo em vista que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento e em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que as partes tem o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, julgo prejudicado o agravo interno.
8. Não se desconhece a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica. Vale notar que o agravante sequer logrou comprovar que os valores depositados na referida conta bancária eram destinados exclusivamente ao pagamento dos salários dos funcionários.
9. Ademais, importante ressaltar que a penhora realizada observou o disposto no art. 835, I, do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica.
10. Ainda, vale acrescentar que a conta bloqueada não é a única de titularidade do agravante e não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento da atividade empresarial ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica.
11. Assim, considerando que o agravante não logrou demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo de instrumento, a penhora realizada deve ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada, uma vez ser inaplicável o art. 833, IV, do Código de Processo Civil à hipótese do caso concreto. Nesse sentido: Acórdão 1811799, 07335749820238070000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1632315, 07013492520228079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.
12. Litigância de má-fé. Verifico que o processo de origem tramita desde dezembro de 2018, tendo sido a sentença proferida em março de 2019. Desde então, o agravante interpôs diversos recursos, dentre eles, 3 (três) agravos de instrumento com os mesmos fundamentos (0728287-57.2023.8.07.0000, 0721005-31.2024.8.07.0000 e os presentes autos), demonstrando sua intenção protelatória. A insistência do agravante com a reiteração de alegações já devidamente apreciadas tem caráter protelatório (art. 80, VII do CPC), constituindo abuso de direito, o que autoriza a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em razão da litigância de má-fé, condeno o agravante a pagar multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não abrange valores depositados em conta de titularidade de pessoa jurídica".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 833, IV e 835, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1811799, 07335749820238070000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1632315, 07013492520228079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.